Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto para condenar os réus ao pagamento de R$ 8.899,16 por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso sustentam que a conclusão exposta na sentença está em desacordo com o que se constata a partir da análise da filmagem do acidente de trânsito. Para tanto, ressaltam que o autor colocou a sua motocicleta à direito do seu veículo, entre a faixa de rolamento e a calçada lateral, em posição irregular e em ponto cego, de modo que ocorreu a colisão lateral entre os veículos, não existindo prova de que o veículo dos réus colidiu na traseira da motocicleta. Inclusive, assinala que os danos ocorreram na lateral direita do seu automóvel, bem como que não foi necessário o reparo de peças na traseira da motocicleta, corroborando a alegação de que o choque foi lateral. Ainda, destaca a conduta imprudente do autor, eis que não aguardou a sua vez de acessar a via, decidindo se posicionar em um espaço estreito entre o veículo dos réus e a calçada, de modo que não existia condições para o condutor da caminhonete visualizar ou ao menos prever a existência da motocicleta naquele local. Enfim, sustenta a litigância de má-fé da parte autora, visto que relatou na sua inicial fatos totalmente diversos da realidade, conforme demonstrando na filmagem, bem como porque o autor havia apresentado para os réus, antes do ingresso da demanda, orçamento em valor de R$ 3.442,40, enquanto juntou na demanda orçamentos com valores bem superiores.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O CTB dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” (art. 28); “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas” (art. 29, II); “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança” (art. 29, X, “b”); “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (art. 34)”.
5. A filmagem ID 68330413 é suficiente para analisar a colisão entre os veículos. Assim, constata-se que a caminhonete dos réus freou próximo a uma curva, aguardando para ingressar na pista principal, de modo que o condutor estava olhando para o seu lado esquerdo para acompanhar o fluxo de veículos para possibilitar o seu ingresso na via. Neste momento, a motocicleta da parte autora, que trafegava atrás da caminhonete, aproveitou para ultrapassar o veículo dos réus em um espaço curto, entre o lado direito da caminhonete e o meio-fio, de modo que a motocicleta também passou a aguardar espaço para entrar na via principal, permanecendo parada cerca de 2 a 3 metros na frente da caminhonete. Assim, a caminhonete iniciou a aceleração para entrar na via principal, ocasião em que colidiu com a motocicleta na sua frente.
6. Inicialmente, não prospera a tese de que teria ocorrido uma mera “colisão lateral”. Na verdade, ainda que os danos tenham ocorrido na parte lateral da caminhonete, pontue-se que a caminhonete colidiu com a motocicleta que estava à sua frente na mesma via, sendo que a colisão apenas não foi exatamente entre a sua parte frontal e a parte traseira da motocicleta pelo fato da caminhonete estar fazendo um movimento de curva, de modo que atingiu com a sua parte dianteira direita a parte traseira da motocicleta. Ademais, os danos da motocicleta ocorreram em locais distintos face serem decorrentes da queda, resultado em prejuízos diversos.
7. De todo modo, a situação permite apurar a culpa exclusiva da parte recorrida autora (motociclista). No caso, é evidente a conduta imprudente do condutor da motocicleta, que deveria aguardar atrás da caminhonete a sua vez para ingressar na pista principal. Dessa feita, considerando que tal conduta foi determinante para colisão entre os veículos, deve ser acolhido o recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido principal e procedente o pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 9.179,42 (nove mil cento e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao orçamento de menor valor apresentado (ID 68330415).
8. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a parte autora relatou a sua visão dos fatos, argumentando que estava parado na frente da caminhonete dos réus quando teria sido atingido. Também não há má-fé face a divergência entre o valor apresentado pelo autor para os réus antes do ajuizamento da demanda e aquele pleiteado nos presentes autos, visto que o primeiro orçamento (realizado cerca de 20 dias antes dos demais) possuía uma quantidade menor de peças, sendo viável que, posteriormente, nos demais orçamentos, aquelas oficinas tenham identificado a necessidade de mais peças a serem reparadas, de modo que não há como atestar a alegada má-fé da parte autora. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido principal e procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora recorrida ao pagamento de R$ 9.179,42 (nove mil cento e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos) pelos danos materiais, com incidência de correção monetária e juros legais desde o evento danoso, de acordo com as súmulas 43 e 54 do STJ. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 28; 29, II; 29 X, “b”; e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.